Tribunal: TJMT
Processo: 1028623-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028623-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), SARA DE ANDRADE CORREA - CPF: 024.684.871-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1028623-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADA:

SARA DE ANDRADE CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S/A,
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id. 194126663), que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a decisão que não deu provimento ao Agravo de Instrumento deve ser reformada, uma vez que não está de acordo com a legislação pátria. Assim, cabe sua reforma para que seja reformada a decisão do juízo de origem que indeferiu a liminar de busca e apreensão
” (sic).

Defende que “
foi demonstrado nos autos da busca e apreensão, a constituição em mora restou devidamente comprovada, a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração
” (sic).

Sustenta que “
a notificação acostada a inicial de busca e apreensão está em perfeita congruência com a lei, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria
” (sic).

Assevera que “
ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº911/69
” (sic).

Menciona que
“o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos, sequer se exige assinatura do destinatário”
(sic).

Diante do que expôs, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido (Id. 199738684).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Pois bem. Conforme bem explanado na decisão ora combatida, o recurso não fora conhecido por ter o agravante se insurgido contra mero despacho do juízo
a quo
,
proferido nos seguintes termos:

“(...)

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo ao processo a comprovação da mora da parte devedora, conforme determina o artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, sob pena de julgamento do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 319, 320, 321 e

485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem conclusos para deliberações pertinentes.

Diligências necessárias”.
(Id. 193111689).

Infere-se dos au
tos origem a determinação da parte autora para emendar a inicial, a fim de comprovação da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

A despeito das alegações do agravante de que se trata de despacho com cunho decisório que pode lhe gerar prejuízo, não vislumbro tal elemento nos autos capaz de alterar o entendimento já adotado,
pois, no caso, o juízo
a quo apenas determinou a emenda à inicial, não fazendo
qualquer análise sobre a questão aventada, se tratando de despacho de mero expediente.

E ainda, ao examinar os autos de origem (nº 1000705-68.2022.8.11.0085
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 09/01/2024, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil e por consequência julgo e declaro extinta a presente ação, com suporte no artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Às Providências. (Id. 138060114 dos autos de origem)
”

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto”.
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S/A, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024